Tribunal: STF
Processo: AI 817119
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Apresentação da petição recursal em tribunal diverso. Recebimento no STF após o trânsito em julgado. Recurso intempestivo.



    1. Considera-se intempestivo o agravo regimental quando a petição tiver sido apresentada a esta Corte somente depois de expirado o prazo legal.



    2. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é intempestivo o recurso protocolado equivocadamente em outro tribunal e recebido nesta Corte somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental não conhecido.